Tribunal: STF
Processo: HC 247925
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo majorado. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maxwel Pinheiro da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 907.826/PR (evento 26).



    O paciente foi condenado à pena de 17 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003), negado-lhe o direito de recorrer em liberdade (evento 3, fls. 61-115). 



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Alega a inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a suficiência das medidas cautelares diversas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 25):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva de paciente condenado por roubo majorado e posse ilegal de arma de fogo, com sentença que negou o direito de apelar em liberdade. A defesa alega constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e condições pessoais favoráveis do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a alegação de constrangimento ilegal e a presença de condições pessoais favoráveis. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração delitiva, conforme art. 312 do CPP. 



    4. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    5. As condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    De partida, assento a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    Por outro lado, destaco que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, o juiz de primeiro grau condenou o paciente à pena de 17 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003). Na oportunidade, manteve a prisão preventiva decretada anteriormente e negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, ao seguinte fundamento:



    “No caso em apreço, considerando o regime inicial de cumprimento de pena aplicado ao acusado, entendo que se faz necessária a manutenção de sua prisão. 



    Ressalto que a admissibilidade da prisão preventiva ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência).



    O artigo 312 do Código de Processo Penal prescreve:



    (...).



    Nos termos da legislação vigente, a primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, ou seja, a existência de prova da ocorrência do fato criminoso. De igual sorte, também se exigem indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria.  Inicialmente quanto a materialidade e a autoria, esses restam incontroversos nos autos, uma vez que já foram reconhecidos na respectiva sentença, extraindo-se dos elementos colhidos o fumus comissi delicti, estando pendente a análise quanto aos demais requisitos. 



    Em exigência ao que dispõe o artigo 313 do CPP, verifica-se que a pena definitiva imposta na presente sentença aos acusados foi superior a 04 anos de reclusão. 



    Assim, nota-se que presente a necessidade de manutenção da prisão preventiva ante o fato do presente crime ser doloso, com condenação pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, segundo exige o artigo 313, do CPP. 



    Friso que os delitos pelos quais os denunciados foram condenados é de gravidade acentuada, comprovado o periculum libertatis, o que demonstra a sua periculosidade. 



    Ante o exposto, não deve ser concedido o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade.



    Assim já decidiu os Tribunais Superiores, em caso do acusado que permaneceu preso durante a instrução criminal não tem o direito de apelar em liberdade, por decisão devidamente fundamentada. 



    Ainda, importa gizar que não se mostra razoável desconstituir-se a custódia cautelar por ocasião da sentença condenatória se o réu permaneceu preso durante todo o transcorrer do processo e se subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da segregação provisória, vale dizer, se não alterado substancialmente o quadro no qual veio assentada a decretação da prisão preventiva ( STF, HC nº 95.685, rel. Min. Ellen Gracie; HC nº 89.824, rel. Min. Carlos Brito; STJ, HC nº 175.538, rel. Min. Marco Aurélio Belizze; HC nº 192.024, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC nº 114.916, rel. Min. Laurita Vaz ). 



    Salienta-se que os fatos pelo qual o acusado foi condenado, abalam a ordem pública local, devendo a prisão ser mantida como forma de impedir, ao menos por hora, a reiteração na prática de crimes nesta cidade e Comarca.



    Nesses termos, mantenho a prisão preventiva decretada em face dos sentenciados MAXWEL PINHEIRO DA SILVA, BRUNO VIEIRA MEDALHA e MARCOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, e ainda, não concedo aos réus o direito de recorrer em liberdade.”. (evento 3, fls. 112-13).



    Ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de justiça local consignou que “Como já destacado quando da análise da liminar, acerca dos fundamentos para a manutenção da prisão preventiva, de se ver que, em se tratando de sentença de mérito que julgou integralmente o processo penal que lhe fora movido, examinando as provas produzidas e reportando-se a todas as questões referentes às condições judiciais estabelecidas no art. 59 do CP para a fixação da pena em concreto, considerando, ainda, em toda a sequência da fundamentação então desenvolvida, a potencial gravidade dos delitos, que abala a ordem pública, entendo - em sede de exame de cognição sumária -, que o referido ato decisório, ao manter a prisão cautelar em condenação por crime de tamanha gravidade, fazendo alusão, embora sucinta, ao fato de ter respondido ao processo preso, e inclusive à necessária manutenção da prisão preventiva inicialmente decretada – decisão de mov. 26.1, processo 0001440-28.2022.8.16.0070, quando fora bem destacada a presença de requisito do art. 312, do CPP, especificamente na garantia da ordem pública diante do “modus operandi” e do risco de reiteração delitiva: (...) -, se encontra devidamente fundamentado em circunstâncias concretas autorizadoras da medida extrema aplicada. Ademais, a legalidade dos requisitos para o decreto prisional já foram, inclusive, objeto de exame por esta e. Corte de Justiça, quando do julgamento dos HCs nº 0051145-11.2022.8.16.0000 e nº 0008124-48.2023.8.16.0000, ocasiões em que fora mantida a prisão preventiva do paciente. (...). Portanto, na ocasião da decretação da prisão preventiva, fora levado em consideração a gravidade do delito perpetrado, o “modus operandi” do agente, o risco de reiteração delitiva e em especial a possibilidade de influenciar no ânimo de testemunhas, sendo necessária a prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal. Assim, de se ver que a r. sentença, ao fazer alusão à subsistência dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, na qual se reporta a presença de requisito do art. 312, do CPP, se encontra teórica, formal e adequadamente motivada, e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme se observa do seguinte julgado: (...).Diante do exposto, é de se concluir que não se observa a ilegalidade apontada pela impetrante, pois, conforme já destacado anteriormente, o indeferimento do direito de recorrer em liberdade resta devidamente fundamentado em hipótese constante no art. 312, do CPP, não se evidenciando ofensa à Constituição Federal constrangimento ilegal que autorize a concessão da liberdade provisória. Assim, não há que se falar em revogação da medida constritiva de liberdade imposta.” (evento 3, fls. 58-60). (destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1992/1997):



    (...).



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    A prisão preventiva decretada em desfavor do paciente foi fundamentadamente mantida por ocasião da prolação da sentença (e-STJ fls. 112- 113), nos seguintes termos: 



    (...).



    Destaca-se, ainda, que "o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 865.097/SE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). 



    Por fim, esta Corte considera irrepreensível a decisão atacada quando "a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 860.840/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).



    (...).



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. (...).



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.”



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    De outro lado, a circunstância de o paciente ostentar primariedade, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente